Tribunal: STJ
Processo: 1019698-69.2022.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809100 - SP
(2024/0457868-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: COLA FOODS PRODUCAO E COMERCIALIZACAO LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO RAMOS FIGUEIREDO - SP274197
RAFAEL RODRIGUES REBOLA - SP374828
VICTOR DA CRUZ VALDIVIA LOPES - SP374857
MARIANA DE FATIMA MARTINS FARIA - SP428798
EMBARGADO
: LOTUSS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO AMARAL BOTURÃO - SP120912
BRUNO PIRES BOTURÃO - SP326636
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182
/STJ INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso ante o óbice da
Súmula n. 182/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48440189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/06/2025 16:11:37
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: c950a2b5-711d-466c-8dda-b2ced44f0349

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA48440189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/06/2025 16:11:37
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: c950a2b5-711d-466c-8dda-b2ced44f0349

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809100 - SP
(2024/0457868-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: COLA FOODS PRODUCAO E COMERCIALIZACAO LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO RAMOS FIGUEIREDO - SP274197
RAFAEL RODRIGUES REBOLA - SP374828
VICTOR DA CRUZ VALDIVIA LOPES - SP374857
MARIANA DE FATIMA MARTINS FARIA - SP428798
EMBARGADO
: LOTUSS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO AMARAL BOTURÃO - SP120912
BRUNO PIRES BOTURÃO - SP326636
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182
/STJ INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso ante o óbice da
Súmula n. 182/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de embargos de declaração opostos por COLA FOODS
PRODUCAO E COMERCIALIZACAO LTDA. contra acórdão da Terceira Turma assim
ementado (fl. 427):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA47897249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:13
Código de Controle do Documento: 90986376-f956-4966-ba25-e0fbb91f593a

1. No caso dos autos, não houve impugnação dos
fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. É inviável o conhecimento do agravo em recurso
especial que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n.
182 do STJ.
Agravo interno improvido.

Sustenta a parte embargante que (fl. 441):

[...] não se considera fundamentada a r. decisão embargada,
nos termos do artigo 489 § 1o, I e III, do Código de
Processo Civil, na medida em que se cingiu a meramente
indicar o verbete sumular sem explicar sua relação com a
causa ou a questão decidida e, ainda, ao invocar motivos
que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Por si
só, isto já é suficiente para ensejar integração da decisão,
porquanto configurada omissão corrigível via embargos
declaratórios.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios por entender
indevida a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
A parte embargada apresentou impugnação (fls. 448-452).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
consignou que o fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial – incidência da Súmula n. 182/STJ em razão da ausência de
adequada impugnação – não foi objeto de impugnação nas razões recursais, as quais se
limitaram a reiterar as alegações do recurso especial.
Na verdade, a parte embargante não se conforma com o não conhecimento
do recurso especial e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da demanda.
Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
Documento eletrônico VDA47897249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:13
Código de Controle do Documento: 90986376-f956-4966-ba25-e0fbb91f593a

PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
EXEQUENDO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
ENSEJADORES
À
OPOSIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, os
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea a
do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.891.577/MG, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
, grifo
2/9/2022
meu.)

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.896.238/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no AgInt no
25/3/2022
AREsp n. 1.880.896/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de
.
26/5/2022
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA47897249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:13
Código de Controle do Documento: 90986376-f956-4966-ba25-e0fbb91f593a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.809.100 / SP
Número Registro: 2024/0457868-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10196986920228260562
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COLA FOODS PRODUCAO E COMERCIALIZACAO LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO RAMOS FIGUEIREDO - SP274197
RAFAEL RODRIGUES REBOLA - SP374828
VICTOR DA CRUZ VALDIVIA LOPES - SP374857
MARIANA DE FATIMA MARTINS FARIA - SP428798
AGRAVADO
: LOTUSS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS : MARCELO AMARAL BOTURÃO - SP120912
BRUNO PIRES BOTURÃO - SP326636
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COLA FOODS PRODUCAO E COMERCIALIZACAO LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO RAMOS FIGUEIREDO - SP274197
RAFAEL RODRIGUES REBOLA - SP374828
Documento eletrônico VDA48410133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:52
Código de Controle do Documento: 0b70cafb-6ffa-49fe-aa15-87dc02f1634e

VICTOR DA CRUZ VALDIVIA LOPES - SP374857
MARIANA DE FATIMA MARTINS FARIA - SP428798
EMBARGADO : LOTUSS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO AMARAL BOTURÃO - SP120912
BRUNO PIRES BOTURÃO - SP326636
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:52
Código de Controle do Documento: 0b70cafb-6ffa-49fe-aa15-87dc02f1634e